Tribunal: TJPA
Processo: 0802468-77.2023.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0802468-77.2023.8.14.0115

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: EDSON GONZAGA RIBEIRO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. TRANSFERÊNCIA INTERESTADUAL DE BENS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS – TEMA 1.099/STF E TEMA 1.367/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que concedeu mandado de segurança impetrado por contribuinte titular de duas propriedades rurais nos Estados do Pará e Mato Grosso, afastando a incidência de ICMS sobre transferências interestaduais de bens entre tais estabelecimentos sob o fundamento de ausência de fato gerador do imposto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é legítima a cobrança de ICMS nas transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo titular realizadas antes da produção de efeitos da decisão do STF nos Temas 1.099 e 1.367, em virtude da modulação temporal fixada pela Suprema Corte.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tese de não incidência de ICMS nas transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte foi firmada pelo STF no julgamento da ADC 49 e do ARE 1.255.885 (Tema 1.099), com modulação de efeitos a partir do exercício financeiro de 2024.

A decisão recorrida antecipou indevidamente os efeitos da decisão do STF ao conceder segurança com base em entendimento ainda sem eficácia plena, em afronta à modulação expressamente fixada.

O mandado de segurança foi impetrado em outubro de 2023, fora das hipóteses excepcionais previstas pelo STF (ações ou autuações anteriores a 29/04/2021, ou contribuintes sem repasse do crédito de ICMS), razão pela qual se aplica a norma vigente até 2024.

A legislação federal (LC nº 87/96, art. 12, I) autorizava a cobrança de ICMS nas hipóteses de transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular, sendo válida até o termo fixado pelo STF.

A antecipação de eficácia da tese do STF comprometeria a segurança jurídica, a isonomia entre contribuintes e a arrecadação dos entes federativos, contrariando princípios constitucionais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A decisão do STF que afasta a incidência de ICMS em transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo contribuinte somente produz efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, salvo as exceções expressamente previstas.

Enquanto vigente a norma da LC nº 87/96, é legítima a exigência de ICMS sobre tais operações.

Sentença que antecipa os efeitos de decisão com modulação temporal do STF incorre em violação à segurança jurídica e à autoridade das decisões da Suprema Corte.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 150, I; 155, II; LC nº 87/96, art. 12, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADC 49, j. 29.04.2021; STF, ARE 1.255.885 (Tema 1.099); STF, RE 1.490.708-SP (Tema 1.367).

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra sentença ID25718034 proferida nos autos do mandado de segurança impetrado por EDSON GONZAGA RIBEIRO, que concedeu a segurança para afastar a incidência de ICMS sobre o deslocamento interestadual de bens entre propriedades rurais de mesma titularidade situadas nos Estados do Pará e do Mato Grosso.

Em síntese o impetrante explora atividades agrícolas e pecuárias em duas propriedades rurais: a Fazenda Vale das Águas, no município de Novo Progresso/PA (Inscrição Estadual nº 15.856.750-1), e a Estância Caçula, em Nova Guarita/MT (Inscrição Estadual nº 13.256.283-9). Descreveu que realiza a transferência física de maquinários, grãos, semoventes e insumos entre essas propriedades, devido à dinâmica da produção rural e à necessidade de otimização dos recursos.

Sustenta que essas transferências não implicam circulação jurídica da mercadoria nem transferência de titularidade, tratando-se apenas de deslocamento de bens de um ponto a outro do mesmo contribuinte, pelo que não haveria fato gerador de ICMS na forma da Súmula 166 do STJ, do Tema 1.099 de repercussão geral do STF (ARE 1255885).

A sentença julgou procedente o pedido, concedendo a segurança com base na ausência de fato gerador do imposto, conforme precedentes do STJ e do STF, reconhecendo o direito líquido e certo do impetrante.

Irresignado, o ESTADO DO PARÁ interpôs a presente apelação, sustentando, em síntese, que a legislação vigente autoriza a cobrança de ICMS mesmo nas transferências interestaduais entre estabelecimentos do mesmo titular; que a sentença afronta dispositivos da Lei Complementar nº 87/96, que trata da incidência do ICMS sobre operações de circulação de mercadorias, inclusive na saída para outro estabelecimento do mesmo contribuinte localizado em outro Estado; que, mesmo sem transferência de titularidade, a circulação física de bens interestaduais ensejaria incidência tributária, em virtude da repartição de receitas estaduais; que a não incidência implicaria desequilíbrio federativo e esvaziamento da competência tributária estadual.

Pede a reforma da decisão para que seja reconhecida a legalidade da exigência do ICMS nas transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

Em contrarrazões o apelado pugna pela manutenção da sentença em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ e do STF uma vez que que as operações de transferência entre suas propriedades não envolvem operação mercantil, tampouco há alteração da titularidade dos bens.

Contestou o argumento da Fazenda Pública de que a modulação de efeitos da ADC 49 afasta a aplicação da tese, alegando que o próprio STF ressalvou os efeitos apenas até o exercício financeiro de 2024, e o presente mandado de segurança foi impetrado antes desse março, em 06/10/2023, estando abrangido pelas exceções reconhecidas pelo STF.

Pede o não provimento do recurso.

Em judiciosa manifestação a Procuradoria de Justiça o Ministério Público manifesta-se pelo PROVIMENTO da apelação, defendendo a reforma da sentença e, consequentemente, a
denegação da segurança
pretendida por Edson Gonzaga Ribeiro, com base nos seguintes fundamentos: Ausência de enquadramento nas exceções da modulação dos efeitos da ADC 49; Prevalência da norma legal vigente (LC nº 87/96) até 2024; Inviabilidade de aplicar imediatamente o entendimento do STF antes da eficácia modulada da decisão.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

Vou dar provimento ao recurso.

Razão assiste a Fazenda Estadual ao sustentar que a aplicação imediata da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADC 49 e do ARE 1255885, encontra-se condicionada à modulação de efeitos imposta pela Suprema Corte.

De fato, o STF, ao declarar a inconstitucionalidade da cobrança do ICMS nas hipóteses de mera transferência física de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular localizados em unidades federativas distintas, limitou a eficácia da decisão para o exercício financeiro de 2024, salvo em três hipóteses excepcionais, que não se aplicam ao presente caso.

O presente mandado de segurança foi impetrado em outubro de 2023, ou seja, após a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, ocorrida em 29 de abril de 2021. Portanto, não se enquadra nas exceções expressamente previstas pelo STF, quais sejam: ações ajuizadas até a referida data; autuações fiscais até então ocorridas; ou contribuintes que comprovem não ter realizado o repasse do crédito de ICMS.

Dessa forma, aplica-se integralmente o efeito prospectivo da decisão de inconstitucionalidade, preservando-se a eficácia da legislação estadual e federal até o exercício de 2024.

É de se destacar, ainda, que a norma prevista no artigo 12, inciso I, da Lei Complementar nº 87/96, vigente à época dos fatos, autorizava a cobrança do ICMS em transferências interestaduais de bens entre estabelecimentos do mesmo contribuinte.

A sentença recorrida, ao afastar tal incidência com base em entendimento cuja eficácia futura já havia sido determinada pelo STF, incorreu em indevida antecipação de efeitos jurídicos, comprometendo a segurança jurídica e a autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal.

O parecer do Ministério Público, da lavra do 9º Procurador de Justiça Cível, é categórico ao reconhecer que a sentença recorrida deve ser reformada, justamente por violar a modulação temporal de efeitos fixada na ADC 49.

Reforça-se, nesse sentido, que não compete ao juízo de primeiro grau nem ao tribunal local ampliar os efeitos de decisões do STF para além do que foi expressamente deliberado pela Suprema Corte.

Ademais, admitir-se o afastamento da legislação tributária vigente com base em entendimento vinculante ainda sem eficácia plena implicaria tratamento desigual entre contribuintes e Estados, além de desestabilizar o pacto federativo e a arrecadação pública, contrariando os princípios da legalidade, isonomia e segurança jurídica.

O próprio STF modulou os efeitos de sua decisão exatamente para evitar esse tipo de impacto abrupto sobre os entes federativos.

Como se não bastasse, o Supremo Tribunal Federal reafirmou o posicionamento acima no julgamento do Recurso Extraordinário 1.490.708-SP sob o rito da Repercussão Geral - Tema 1367, cuja tese de julgamento transcreve-se abaixo:

“A não incidência de ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos, estabelecida no Tema 1.099/RG e na ADC 49, tem efeitos a partir do exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito da ADC 49 (29.04.2021)”.

Dessa forma, não remanescem dúvidas de que, no presente caso, a sentença que concedeu a segurança deve ser reformada para reconhecer a legitimidade da cobrança do ICMS nas operações de transferência interestadual entre os estabelecimentos do impetrante, enquanto vigente a norma legal e antes da produção plena dos efeitos da decisão da ADC 49, a partir do exercício financeiro de 2024.

Diante do exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
à apelação interposta pelo Estado do Pará, reformando integralmente a sentença de origem para
DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do parecer ministerial, mantendo-se hígida a exigência do ICMS nas operações descritas até que sobrevenha a eficácia plena da decisão do STF.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 26/05/2025